Tribunal: STF
Processo: Rcl 51193
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alvaro Mariano Aguiar Loureiro da Silva contra decisão do Ministro Edson Fachin, que concedeu a ordem no HC nº 209.162/PA.



    Alega o impetrante, em suma, que 



    “o decisium viola frontalmente a autoridade da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que há muito vem reconhecendo que: (a) a natureza e a gravidade concreta do delito constituem-se em fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar como forma de tutelar a ordem pública (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019); (b) a fuga e a ocultação de prova representam grave risco para aplicação da lei penal (HC 189993 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020; HC 202445 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021; HC 152599 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018; HC 93913, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324- 04 PP-00700; HC 193755/AC, Rel. Min. Carmen Lúcia, Decisão Monocrática, j. 09.11.2020; HC 97217, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-079 DIVULG 29- 04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-03 PP-00499); (c) o risco de influência sobre testemunhas justifica a segregação por conveniência da instrução processual (HC 93283, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316- 07 PP-01335; HC 105614, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 29/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2011 PUBLIC 10- 06-2011; ); (d) as condições subjetivas do acusado, ainda que favoráveis, não afastam a possibilidade de manutenção da custódia cautelar (HC 85775, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 24-02-2006 PP-00050 EMENT VOL-02222-02 PP-00345); (e) a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, justifica a constrição cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018; HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017); (f) impossibilidade de extensão de benefício em Habeas Corpus por ausência de identidade fática (HC 147.860 MC/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 191.154/PB, Rel Min. Luís Roberto Barroso)”



    Requer a “concessão de liminar, para suspender a decisão do Ministro Edson Facchin, reestabelecendo-se o decreto de prisão preventiva do Sr. Jean Carlos de Carvalho Paixão, em tudo observadas as formalidades e cautelas legais”. ´No mérito, requer seja afastada 



    “em definitivo a substituição do decreto prisional por medidas diversas, eis que absolutamente ineficazes à espécie em debate, seja pela grave violação da ordem pública, seja pelo enorme risco (concreto) para conveniência da instrução processual e para aplicação da lei penal, determinando-se, por conseguinte, que Exmo. Ministro Edson Facchin se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original”. 



    Examinados os autos, decido.



    A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/17).



    Verifica-se que o reclamante não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e ainda que se perquirisse acerca do alegado prejuízo para atestar a sua legitimidade, melhor sorte não socorre ao reclamante, haja vista que a reclamação é manifestamente incabível, uma vez que indevidamente utilizada para manifestar seu inconformismo acerca de decisão legitimamente proferida pelo próprio STF no HC nº 209.162/PA.



    A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11);



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09);



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09);



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06).



    De outra parte, ressalto que os julgados invocados como paradigmas na inicial (“HC 96182/DF, Rel. Min. Menezes Direito; HC 193755/AC, Rel. Min. Carmen Lúcia, Decisão Monocrática, j. 09.11.2020; HC 204861/AC, Rel. Min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, 29.07.2021, SL 1.395/SP, Rel Min. Luiz Fux e HC 191.154/PB, Rel Min. Luís Roberto Barroso”), possuem natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nele relacionadas. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Reitere-se, por fim, que a reclamação tem finalidade específica, sendo inviável a utilização dessa via processual como substituta de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Ante o exposto, nos termos art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente